Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710265-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital no 7.445, de 06 de março de 2024, de autoria parlamentar, que “institui o projeto Escola Aberta, que fomenta a prática de atividades culturais e esportivas aos finais de semana nas escolas da rede pública do Distrito Federal”. O Autor aduz que o ato normativo impugnado padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, em virtude de dispor sobre a utilização de bens públicos imóveis do Distrito Federal por particulares, tema de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que a lei em tela estabelece atribuições à Secretaria de Estado de Educação e aos diretores das escolas, o que ofende a cláusula de reserva de iniciativa do art. 71, §1o, inc. IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que dispõe sobre a “criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública”. Acrescenta que leis similares tiveram a sua inconstitucionalidade formal pronunciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por terem instituído atribuições para a Secretaria de Estado de Educação e tratarem sobre o uso das escolas públicas. Requer a concessão de medida cautelar para a suspensão da lei impugnada até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 8o, §2o da Lei no 11.697/2008 e dos artigos 136 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para prestar informações, no prazo de trinta dias, conforme prevê o art. 6o da Lei no 9.868/99. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Em face da relevância da matéria e seu significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeto o processo ao rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 16:38:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador